Tribunal: TJDFT
Processo: 0732222-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio da competência com base no reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de prestação de serviços de esterilização firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica exequente, prestadora dos serviços contratados, possui sede no Distrito Federal e, nessa medida, está configurado fator de ligação para se considerar hígido o foro de eleição, em anuência com o disposto no art. 63, § 1o, c/c art. 781, I, ambos do CPC.
4. Ausente abusividade do foro eleito na relação civil estabelecida entre as partes, em consonância com a boa-fé objetiva e o princípio do juiz natural, descabido o declínio da competência de ofício na forma do art. 63, § 5o, do CPC (conforme modificação legislativa operada pela Lei n. 14.879/24).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.